Tribunal: TJDFT
Processo: 0727516-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727516-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: Y. D. S. R. A. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIENE MARIA DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: EMILIO ALMEIDA AMORIM D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para comprovar o alegado deferimento da gratuidade de justiça na origem ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil. Brasília, 5 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora